Tribunal: TJES
Processo: 5001560-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001560-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA LUIZA BRANDAO MARTINS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
001560-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ANA LUIZA BRANDÃO MARTINS

AGRAVAD
O
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA LUIZA BRANDÃO MARTINS

contra a r. decisão (evento 1091454) que, nos autos da
ação
acidentária previdenciária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões (evento 1061139), aduz a recorrente, em síntese, que ainda se encontra incapacitada de exercer seu trabalho docente, conforme laudos emitidos por médicos particulares.

Sustenta, assim, que reúne todos os requisitos necessários ao restabelecimento do auxílio doença.

Basicamente diante de tais fundamentos, entende que, na origem, restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, razão pela qual requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo.

A medida liminar em sede recursal fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1120601.

Contrarrazões no evento 1197474 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
001560-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ANA LUIZA BRANDÃO MARTINS

AGRAVAD
O
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA LUIZA BRANDÃO MARTINS

contra a r. decisão (evento 1091454) que, nos autos da
ação
acidentária previdenciária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões (evento 1061139), aduz a recorrente, em síntese, que ainda se encontra incapacitada de exercer seu trabalho docente, conforme laudos emitidos por médicos particulares.

Sustenta, assim, que reúne todos os requisitos necessários ao restabelecimento do auxílio doença.

Basicamente diante de tais fundamentos, entende que, na origem, restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, razão pela qual requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo.

A medida liminar em sede recursal fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1120601.

Contrarrazões no evento 1197474 pelo desprovimento do recurso.

Sustenta a agravante, nos autos de origem, que sofreu acidente de trabalho ao cair de uma escada existente no Centro Educacional Primeiro Mundo, local onde exerce o magistério.

Sustenta que recebeu o benefício de auxílio doença no período de 23/02/2020 a 15/12/2020, sendo que a parte agravada, após tal lapso temporal, entendeu que a autora está apta ao retorno do labor.

Entretanto, os diversos laudos médicos acostados aos autos de origem revelam que a autora não está capacitada para exercer seu trabalho ordinário, necessitando, portanto, do restabelecimento do comentado benefício previdenciário.

A ilustre magistrada singular, ao receber a inicial, compreendeu não restar demonstrado o nexo causal entre a patologia da autora e o labor,
“haja vista do não reconhecimento do INSS da relação entre o trabalho e a doença alegada, pois não houve percepção de benefício de caráter acidentário, e sim auxílio doença previdenciário – espécie 31”.

Consignou, ademais, que os laudos juntados não são capazes de atestar o nexo causal/concausal, tampouco a incapacidade laboral da parte autora.

Dessa forma, entendeu a instância singular que a prova apresentada pela recorrente deverá ser complementada por prova pericial a ser realizada no momento processual oportuno, razão pela qual a tutela de urgência foi indeferida.

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso dos autos, a Comunicação de Acidente de Trabalho nº 2020.053609.5/01 (evento 1091450), revela que a autora, na data de 07/02/2020, sofreu queda em escada no estabelecimento da empregadora, sofrendo lesões em seu punho.

Após solicitação da agravante, o benefício
“auxílio p/ incapacidade temporária previd (31)”
fora deferido em prol da autora, conforme também evidenciado no evento 109150.

A concessão do aludido benefício (espécie 31) fora prorrogado até a data de 15/12/2020, tendo a parte agravada entendido pela não demonstração de incapacidade laborativa.

Nessa toada de raciocínio, ao menos diante desta primeira análise, muito embora observe a existência de nexo causal entre o acidente sofrido pela agravante e o seu labor, tenho que a efetiva incapacidade para o exercício de seu trabalho carece de imediata demonstração.

Conquanto a agravante apresente laudos de médicos particulares que atestam a continuidade do tratamento e a necessidade de afastamento das atividades regulares, tais documentos, como cediço, foram lavrados de
modo unilateral
, o que mitiga, ao menos em princípio, sua credibilidade.

Dessa maneira, tal como o juízo singular, compreendo, nesta etapa embrionária da relação processual de origem, que a efetiva permanência da incapacidade laborativa deve ser demonstrada mediante prova pericial a ser oportunamente determinada pela instância originária.

Registro, ademais, que a presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo – consubstanciado na decisão que indeferiu a continuidade do benefício – somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que, ao menos nesta cognição superficial, não verifico.

A corroborar a manutenção da decisão primeva, cito os seguintes precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO-DOENÇA - LAUDO MÉDICO PARTICULAR EM CONFLITO COM O RESULTADO DA PERÍCIA OFICIAL REALIZADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (Lei nº 8.213/91, art. 59). 3.
Havendo divergência entre a conclusão dos peritos do INSS e do laudo médico apresentado pelo agravante, não há que se falar em prova inequívoca e probabilidade do direito da parte segurada para autorizar a antecipação de tutela quanto ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença. 4. Hipótese em que é necessária a instrução probatória para aferir se o agravante faz ou não jus ao restabelecimento do auxílio-doença.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011422, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2019)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA DA INCAPACIDADE. IMPRESCÍNCIDBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
REQUISITOS DO ART.300 AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência é indispensável que sejam preenchidos os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2.
Na espécie são controversos os requisitos cumulativos previstos nos arts.42 e 59 da Lei 8.213/1991, uma vez que os atestados e laudos médicos que juntara aos autos são provas unilaterais que, a princípio, não prevalecem diante daqueles elaborados pelo INSS, haja vista que o documento público goza de presunção de veracidade, sendo forçoso o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial necessária à demonstração dos ditos pressupostos legais a ensejar a pretendida tutela de mérito.
Precedentes 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014105, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 20/06/2018)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO OU ATIVIDADE HABITUAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A PERÍCIA OFICIAL
. CONCLUSÃO DE PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a perícia oficial – que desfruta de presunção
iuris tantum
de veracidade –, o agravante passou a não mais preencher um dos requisitos para perceber auxílio-doença, qual seja, ser incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. 2. Os laudos médicos particulares revelam-se insuficientes para infirmar a perícia oficial, eis que, a par de atestarem a necessidade de afastamento do trabalho por um semestre, são datados de 2012 e 2013. Logo, não é possível afirmar, com base em tais laudos, que o agravante permanece incapacitado para o trabalho e, portanto, faz jus ao auxílio-doença.
3. O agravante concluiu programa de reabilitação profissional, encontrando-se apto a laborar como assistente administrativo, o que, a teor do art. 62 da Lei nº 8.213⁄90 e do art. 79 de Decreto nº 3.048⁄99, autoriza a cessação do auxílio-doença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169002036, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017)

Destarte, ao menos na etapa processual em que proferida a decisão objurgada, não verifico qualquer ilegalidade no proceder do juízo singular ao indeferir a tutela de urgência pretendida pela agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
001560-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ANA LUIZA BRANDÃO MARTINS

AGRAVAD
O
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
ACIDENTÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RESTABELECIMENTO – LAUDOS PARTICULARES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Muito embora observe a existência de nexo causal entre o acidente sofrido pela agravante e o seu labor, tenho que a efetiva incapacidade para o exercício de seu trabalho carece de imediata demonstração.

3.
Conquanto a agravante apresente laudos de médicos particulares que atestam a continuidade do tratamento e a necessidade de afastamento das atividades regulares, tais documentos, como cediço, foram lavrados de modo unilateral, o que mitiga, ao menos em princípio, sua credibilidade.

4.
Dessa maneira, tal como o juízo singular, compreendo, nesta etapa embrionária da relação processual de origem, que a efetiva permanência da incapacidade laborativa deve ser demonstrada mediante prova pericial a ser oportunamente determinada pela instância originária.

5.
Registro, ademais, que a presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo – consubstanciado na decisão que indeferiu a continuidade do benefício – somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que, ao menos nesta cognição superficial, não se verifica.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.